Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E S P A C H O Os Agravantes Evandro Ferreira de Carvalho e Cleria Maria Martins Costa de Carvalho requerem seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 11a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 3/7/2025, às 13h30. (ID 73261952) O único advogado dos Recorrentes apresenta atestado médico indicando o afastamento de suas atividades laborativas pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 73261953). Todavia, não se pode verificar com clareza o exato período de descanso determinado pela equipe médica, uma vez que há rasura no documento, no campo referente ao “prazo de repouso”, sendo o período de “60 dias” escrito manualmente ao lado do original, que está ilegível. Tal circunstância inviabiliza seja deferido, neste momento, o adiamento do julgamento do presente recurso. Dessa forma, aos Agravantes para apresentarem o atestado médico do patrono, em estado perfeito, sob consequência de indeferimento do pedido de retirada de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator